Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705787-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROPEG COMUNICACAO S/A APELADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21855754, a apelada Editora Gráfica Ipiranga Ltda. reitera o pedido de levantamento de parte dos valores bloqueados nos autos pelo Juízo de origem, argumentando não ser razoável ter que aguardar o retorno dos autos àquele Juízo para levantamento dos valores, uma vez que, por ser final de ano, terá que pagar férias e décimo terceiro de seus funcionários, e também tendo em vista a crise decorrente da pandemia. Conforme esclarecido por ocasião do despacho ao Id 21855754, a apresentação da carta fiança e do requerimento de liberação dos valores penhorados devem ser apresentados àquele Juízo, o qual foi responsável pela ordem de penhora. Ademais, o fato de o processo estar pendente de julgamento por esta 1a Turma Cível não impede que o requerimento seja dirigido àquele Juízo de forma autônoma, por petição independente, o que não demandará que se aguarde o retorno destes autos à origem. Dessa forma, nada a prover quanto ao petitório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora